Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. . ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a condenação por ameaça, baseada principalmente nos relatos da vítima e dos policiais, se sustenta; e (ii) se o alegado consentimento da vítima afastaria a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
5. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida determinada na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
6. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em hipóteses excepcionais, a atipicidade do descumprimento quando evidenciado consentimento livre, inequívoco e autônomo da vítima, tal circunstância não se verifica quando a permanência do agente no ambiente doméstico decorre de contexto de vulnerabilidade, dependência econômica ou subordinação familiar.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, § 1o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, incisos I e II, 7o, inciso II, e 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2731331/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, HC 521622/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1766963, 07259884120228070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023; TJDFT, Acórdão 1798209, 07035101320218070021, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1797798, 07009663520238070004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 6/12/2023; TJDFT, Acórdão 1959294, 07023914720218070011, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/1/2025; TJDFT, Acórdão 1914810, 07576296520238070016, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024; TJDFT, Acórdão 2067319, 07212578120228070007, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025;